Tribunal: TJMT
Processo: 0007747-75.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0007747-75.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOAO BITENCOURT - CPF: 255.604.509-44 (APELANTE), FERNANDA ABREU MATTOS - CPF: 804.579.671-53 (ADVOGADO), JANETE DIAS PIZARRO - CPF: 489.715.450-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MEISTER - CPF: 141.455.379-04 (APELADO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), GABRIELA DE SOUZA CORREIA - CPF: 974.957.431-15 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS CONSTANTES DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

Estando comprovados os requisitos constantes do artigo 561 do CPC a reintegração do autor na posse da área esbulhada pelo Demandado é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0007747-75-2012

APELANTE: JOÃO BITTENCOUT

APELADO: LUIS CARLOS MEISTER

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por João Bittencourt, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível – Especializada em Direito Agrário de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Luis Carlos Meister em face de João Bittencourt, tornando definitiva a liminar concedida, bem como condenou o demandado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da csusa.

Nas razões recursais o Apelante alega que o Juízo
a quo
não observou o conjunto probatório constante dos autos.

Afirma que a prova da propriedade se faz por meio de escritura pública já a posse se comprova por meio de contas de prestação de serviços públicos em nome do possuidor como água, luz, testemunhas, fotos e outros documentos legais.

Verbera que a sentença embasou-se na perícia transcrevendo os dados contidos na Escritura de Compra e Venda do Autor, sendo o laudo tendencioso, argumentando que não foram analisados os documentos carreados aos autos pelo Apelante.

Alega que as provas que embasam a sentença são frágeis, sendo que o recorrido não comprovou a sua posse no caso em análise, juntando aos autos apenas documentos que comprovam o domínio, não havendo inscrição de atividades desenvolvidas no imóvel, não comprovou que cumpre a função social da propriedade.

Afirma que adquiriu o imóvel denominado “Fazenda Umuarama” em 27/09/2001 e desde então sempre com as mesmas divisas e que quando das negociações para a aquisição do imóvel, percorreu todas as divisas com o antigo proprietário, cujas divisas nunca foram modificadas.

Sustenta que desde a aquisição do imóvel realizou a exploração pecuária, respeitando e atendendo, assim, o inciso XXIII (a propriedade atenderá a sua função social) do art. 5° da Constituição Federal, requereu junto ao órgão de proteção e fiscalização ambiental (SEMA/MT), autorizações que possibilitassem o desmate e exploração da sua propriedade, tais como Licença Ambiental Única — LAU (fls. 187), assim como obtém regularmente Certidão Negativa junto ao Sema.

Assevera que mantém o ITR Imposto Territorial Rural, o CCIR Certificado de Cadastro de Imóvel Rural todos devidamente quitados desde 2003, aduzindo estar configurada a sua posse mansa e pacífica sobre o bem.

Verbera que o córrego Lage desce e passa a ficar dentro da área do Apelante, momento em que o divisor de sua área passa a ser o córrego Ferrugem, com 03 chácaras que dão para o asfalto.

Alega que a verdade quanto a mudança da cerca é que em razão de falhas decorrentes do tempo havia fuga de seus animais para os sítios vizinhos, assim, fez a cerca nova para dentro de seu perímetro, conforme se vê do depoimento da testemunha Noel.

Alega que o Recorrido se aproveitou da construção da cerca nova para ajuizar a ação de reintegração de posse obtendo liminar confirmada pela sentença. Pugnou pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida.

Nas contrarrazões o Apelado alega que a sentença deve ser mantida, tendo em vista que restou evidente o esbulho praticado pelo Apelante na propriedade do Apelado, sendo que o conjunto probatório da suporte às alegações do Autor de modo que restam preenchidos os requisitos do artigo 561 do CPC.

Verbera que a prova pericial evidencia que o Apelante invadiu a área do Apelado, sendo que por meio de estudos específicos ficou comprovado que o Apelante construiu cerca dentro do imóvel do Recorrido.

Assevera que quanto as provas testemunhais e depoimento pessoal confirmam que a área, objeto dos autos pertence ao Recorrido e que a mesma foi invadida pelo Apelante.

Verbera que a análise dos documentos, dos relatos das testemunhas e do laudo pericial, ficou evidente que a área invadida pelo recorrente se trata de área de preservação permanente, não sendo possível a realização de qualquer trabalho naquela região. Requereu ao final o desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Cuiabá, 06 de março de 2023,

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023